Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700785-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: E. A CARVALHO - DISTRIBUIDORA DE VIDROS, FERRAGENS E ACESSORIOS - ME, EMERSON ALVES CARVALHO AGRAVADO: AMPLA DISTRIBUIDORA DE VIDROS, PERSIANAS E ALUMINIOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0701543-27.2020.8.07.0001, que rejeitou a execeção de pré-executividade e declarou a validade da citação feita por oficial de justiça, nos termos seguintes: “Trata-se de exceção de pré-executividade oferecida por E. A CARVALHO - DISTRIBUIDORA DE VIDROS, FERRAGENS E ACESSORIOS - ME e EMERSON ALVES CARVALHO. Afirmam, em suma, que sua citação foi nula. Argumentam que a citação não alcançou as pessoas dos executados, visto que a citação foi efetivada na pessoa de Anderson Carvalho de Oliveira, pessoa estranha ao processo. Diz que o endereço diligenciado não se trata de um edifício comercial ou condomínio com portaria, razão pela qual não há que se falar em teoria da aparência. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade de sua citação e com isso consequente inexistência de sentença, os bloqueios realizados contra dos bens dos executados É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é construção jurisprudencial e doutrinária com vistas a permitir à parte alegar vícios processuais que podem ser conhecidos de ofício pelo Juízo, sem que seja necessária dilação probatória. Primeiramente, quanto ao pedido de desbloqueio dos veículos VW/SAVEIRO 1.6, Placa JGH5945 e FIAT STRATADA WORKING, Placa JIU0876, cumpre esclarecer que houve apenas uma consulta via sistema Renajud (ID 109913878 e ID 109913879) de bens passíveis de penhora em nome dos executados. Desta feita, nada a prover tendo em vista que os referidos veículos ainda não foram objeto de qualquer restrição nos presentes autos. Passo à análise da validade da citação. Em análise detida aos autos, se verifica que a razão não assiste aos executados. O mandado de citação (ID 72108774) foi enviado para o endereço encontrado via sistema Bacenjud conforme comprovante de ID 69390496 e, também, na pesquisa realizada pelo próprio autor de ID 70644750. A diligência foi devidamente cumprida de acordo com a certidão da oficiala de justiça de ID 82465633. Resta incabível falar em nulidade de citação ocorrida em endereço quando o respectivo aviso de recebimento do mandado de citação foi devidamente recebido por pessoa que ali se encontrava, apondo sua assinatura, sem fazer qualquer ressalva quanto ao fato de que estaria recebendo correspondência endereçada à pessoa jurídica desconhecida. Portanto, é válida a citação e consequentemente correto o reconhecimento da revelia. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Aguarde-se o prazo concedido aos executados nos termos da decisão de ID 110602523. Ficam as partes intimadas”. Defendem os Agravantes, em suma, a nulidade da citação, pois, “uma vez que a diligência de citação por oficial de justiça ID 82465633 não alcançou as pessoas dos executados”. Sustentam que “a pessoa de ANDERSON CARVALHO OLIVEIRA é estranha à relação jurídica dos autos, bem como, o endereço não está localizado em um edifício comercial ou condomínio com portaria”. Aduzem que se “encontram em situação de empresa individual, havendo, neste caso, identidade entre as pessoas física e jurídica. Nessas condições, tendo em vista que o empresário individual confunde-se com a pessoa física, fato este reconhecido por este próprio juízo ID 104272337, mostra-se inaplicável ao caso em tela, a teoria da aparência, devendo ser observada a regra da citação pessoal, prevista no art. 242 do CPC, segundo o qual a citação deveria ter sido pessoal”. Por fim, requerem que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo e, no mérito, que seja confirmada a nulidade da citação dos Executados, ora Agravantes, com a consequente determinação de desbloqueio/restituição dos valores constritos. Preparo comprovado - Id. 31974646. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil também permite que a decisão recorrida seja suspensa pelo relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, os Agravantes alegam que o mandado de citação deve ser declarado nulo, pois foi recebido por pessoa estranha aos autos; o endereço não está localizado em um edifício comercial ou condomínio com portaria e, também, por ser empresa individual, mostra-se inaplicável a teoria da aparência. Em análise superficial dos fatos, não verifico elementos que amparem a pretensão dos Agravantes. Explico. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e sua falta enseja a nulidade do processo. Assim, para que o processo seja válido, é imprescindível que a parte demandada tenha o exato conhecimento dos termos da petição inicial, sendo a citação o ato processual instaurador do contraditório e que enseja o exercício da ampla defesa. Segundo o entendimento jurisprudencial, é válida a citação realizada por intermédio de pessoa presente na sede da empresa, sem quaisquer ressalvas, não sendo necessário que o mandado seja recebido pessoalmente pelo seu representante legal (STJ, AgRg/REsp 869500/SP). Não se pode olvidar que a simples alegação de que a pessoa que recebeu a citação é estranha à relação jurídica, sem trazer qualquer comprovante nesse sentido, em contraposição à certidão do Oficial de Justiça que cumpriu o mandado no endereço obtido via Bacenjud, não tem o condão de afastar a aplicação da teoria da aparência. Da mesma sorte, o fato de ser empresa individual, por si só, não é o bastante para afastar a aplicação teoria da aparência. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível verificar que a citação da pessoa jurídica ocorreu no endereço em que funciona a empresa e foi recebido por pessoa que estava em trabalhando, ainda que em experiência, na função de recepcionista. 2. A citação pelo correio é considerada válida quando regularmente entregue no endereço da empresa ré, ainda que o AR não tenha sido assinado pelo seu representante legal, principalmente quando a pessoa que recebe não aponta a ausência de poderes para recebê-lo, o que foi o caso. 3. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1302236, 07289561820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, caso queira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora